Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-22.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Sentença julgou procedente a ação declaratória e improcedentes a ação de cobrança e a reconvenção. Inconformismo da parte ré da ação declaratória e autora da ação de cobrança. Laudo pericial que demonstrou o atraso e os vícios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Sentença julgou procedente a ação declaratória e improcedentes a ação de cobrança e a reconvenção. Inconformismo da parte ré da ação declaratória e autora da ação de cobrança. Laudo pericial que demonstrou o atraso e os vícios existentes na construção, concluindo que a apelante não executou todos os serviços, nem concluiu o cronograma, assim como executou alguns sem qualidade técnica. Descumprimento contratual por parte da contratada. Aplicação do artigo 476 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.